Tribunal: TJPA
Processo: 0031957-81.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031957-81.2007.8.14.0301

APELANTE: DENILSON JOSE DE ALENCAR BARATA, EDIMAR MARCELO COELHO COSTA, MARCELO TADAIESKY RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS AUTORES PARA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DE COOPERAÇÃO E AUTORRESPONSABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. POSTERIOR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL APÓS A SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Denilson
Jose de Alencar Barata, Edimar Marcelo Coelho Costa e Marcelo
Tadaiesky
Rodrigues contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 354 c/c art. 485, VI, do CPC/2015, diante de quadro de inviabilidade de prosseguimento do feito associado à não localização dos autores e ausência de impulso útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo decorre de ausência de interesse processual ou de abandono da causa, diante da não localização dos autores; (
ii
) estabelecer se houve nulidade por ausência de esgotamento de meios de localização e por falta de intimação pessoal válida; (
iii
) determinar se a desatualização de endereço, imputável à parte, autoriza a extinção quando frustradas as comunicações processuais; (
iv
) verificar se a posterior retomada de contato e juntada de endereços após a sentença restabelece o interesse e impõe o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo evidencia inércia processual qualificada, reconhecida pela própria representação, que informou ter perdido contato com os autores há anos, obteve prazo para diligências e deixou-o transcorrer sem providências.

A dificuldade de localização decorre da falta de cooperação mínima da parte, que não mantém atualizados seus dados de contato, inviabilizando a regular comunicação processual e o impulso útil do feito.

A extinção se sustenta pelo suporte fático demonstrado, ainda que se discuta o enquadramento técnico entre os incisos III e VI do art. 485 do CPC, pois o núcleo é a impossibilidade de prosseguimento regular por inércia atribuível aos autores.

Consta determinação de intimação pessoal com cominação de extinção, e as diligências do oficial de justiça resultam infrutíferas porque os autores mudam de endereço sem atualização nos autos.

O CPC/2015 impõe dever de cooperação e autorresponsabilidade, cabendo à parte manter endereço atualizado e suportar o risco da não localização, não sendo exigível do juízo atuação substitutiva para “investigação exauriente” em bases públicas ou privadas.

A retomada de contato e a atualização cadastral após a sentença não afastam o fundamento central da extinção, pois não eliminam a inércia
prolongada e os atos processuais frustrados por desatualização de endereço já consumados.

A alegação de persistência do interesse material (ausência de perda de objeto) não supera o óbice processual que motivou a extinção, fundada na inviabilidade concreta do andamento por falta de cooperação e comunicação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte deve manter atualizado seu endereço nos autos e suportar o risco da não localização, sendo legítima a extinção do processo quando frustrada a intimação por desatualização imputável aos autores.

A inércia processual prolongada, mesmo após prazo concedido para diligências e tentativa de intimação pessoal com cominação, autoriza a solução extintiva por inviabilidade de prosseguimento regular, independentemente da controvérsia sobre o inciso do art. 485 do CPC aplicável.

A atualização de endereços e a manifestação de interesse somente após a sentença não infirmam a extinção baseada em inércia e frustração de comunicações processuais por falta de cooperação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 77, V; 81; 274, parágrafo único; 354; 485, III, VI e § 1º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0009188-89.2018.8.14.0076, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28.10.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-24.2019.8.14.0070, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0031957-81.2007.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:

DENILSON JOSE DE ALENCAR BARATA, EDIMAR MARCELO COELHO COSTA e MARCELO TADAIESKY RODRIGUES

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.

28871563
) interposto por

DENILSON JOSE DE ALENCAR BARATA, EDIMAR MARCELO COELHO COSTA e MARCELO TADAIESKY RODRIGUES

contra decisão monocrática
(ID
28130739
)
que
negou provimento ao recurso de apelação interpostopara mantera sentença atacada
que
julgou extintoo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 354 c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.

Em suas razões,
os
recorrentes
alegam que não houve ausência de interesse processual, pois a extinção decorreu, na prática, de suposta inércia relacionada à não localização dos autores para intimação.

Argumentam que, além de a hipótese se aproximar de abandono (art. 485, III, CPC) — e não de ausência de interesse (art. 485, VI, CPC) —, não foram esgotados os meios de localização, nem houve intimação pessoal
válida
b
.

Afirmam que apenas após a sentença a advogada conseguiu retomar contato com os autores, passando a juntar os endereços atualizados, comprovantes e manifestação expressa de interesse em prosseguir, além de defenderem que não houve perda de objeto, pois permanece pendente a fase prática do curso/pretensão discutida na ação.

Ao final, pedem a reforma da decisão monocrática, com provimento da apelação e prosseguimento do feito (ou julgamento do mérito), subsidiariamente com retorno à origem.

Contrarrazões no ID
29948165
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de afastar a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que não teria havido ausência de interesse processual, mas sim dificuldade de localização dos autores, com alegada necessidade de intimação pessoal válida e esgotamento de diligências.

Contudo, o agravo interno não merece provimento, pelas razões a seguir, rebatendo-se, ponto a ponto, as alegações.

Da alegação de que n
ão houve ausência de interesse processual
, mas
apenas dificuldade de localização
.

Não procede.

O que se extrai do acervo é quadro de inércia processual qualificada, reconhecido pela própria representação processual, que informou ter “perdido contato com os autores há alguns anos” e requereu prazo para diligências (ID 26037704), prazo esse deferido (ID 26037707), com posterior decurso in albis (certidão ID 26037710).

Em tal contexto, a dificuldade de localização não é fato externo imputável ao Estado-juiz, mas consequência direta da ausência de cooperação mínima da parte, que não manteve atualizados seus dados de contato, inviabilizando o impulso regular do feito.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DE
CAUSA .
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará/PA, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), diante da inércia da parte autora e da impossibilidade de localizá-la no endereço fornecido na petição
inicial .
A parte apelante, pessoa idosa residente em área rural, alegou
hipervulnerabilidade
e defendeu que a extinção do feito violaria os princípios da cooperação e do contraditório. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem julgamento de mérito, quando a parte autora não é localizada para intimação pessoal, e se tal extinção configura violação aos princípios processuais constitucionais, em especial o contraditório, a cooperação e a primazia do julgamento de mérito.
III .
Razões de decidir
A extinção do processo foi precedida de tentativa de intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, frustrada pela ausência de informação atualizada quanto ao endereço da parte.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, cabendo à parte o dever de manter seus dados
atualizados .
A ausência de comunicação de novo endereço impossibilitou o regular prosseguimento do feito.

A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção do processo por abandono é medida legítima quando frustrada a intimação pessoal da parte por ausência de endereço atualizado (STJ,
AgInt
no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/10/2019
) .

A sentença não configurou decisão surpresa, tampouco violou os princípios da cooperação ou da primazia da decisão de mérito, pois foram adotadas medidas para intimar a parte interessada antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1 .
Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente, se não houver comunicação de alteração. 2.
A ausência de diligência da parte autora em atualizar seu endereço impossibilita a intimação pessoal e autoriza a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º do
CPC
.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 274, parágrafo único; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1800035/SC, Rel.
Min .
Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/10/2019
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00091888920188140076 30978946, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado)
– grifo nosso.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE .
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DEVER DA PARTE EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I.CASO EM EXAME. 1. Apelação em ação de exoneração de alimentos. A parte autora deixou de promover os atos processuais necessários ao andamento do processo, sendo o processo extinto por abandono. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.A questão em discussão consiste em saber sobre a possibilidade de extinção da ação por abandono, quando não houver intimação pessoal da parte, em virtude da insuficiência do endereço apresentado pela autora na inicial. III.RAZÕES DE DECIDIR: 3.
De acordo com o art. 77, V do CPC, a parte autora tem o dever de manter seu endereço atualizado no processo. A impossibilidade de localização, após diligências, torna válida a intimação e configura o abandono da causa, autorizando a extinção do processo
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 4. Apelação cível conhecida e desprovida ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010542420198140070 22956776, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
– grifo nosso.

Da tese de que

a
hipótese seria de abandono (art. 485, III), e não ausência de interesse (art. 485, VI)
.

Ainda que se discuta o enquadramento técnico (art. 485, III ou VI, CPC), a conclusão extintiva se sustenta pelo suporte fático demonstrado.

O processo ficou sem impulso útil após: (i) reconhecimento da perda de contato; (
ii
) concessão de prazo para localização; e (
iii
) ausência de providência dentro do prazo, seguida de tentativas de intimação frustradas por endereço desatualizado.

Em outras palavras, o debate sobre “rótulo” não altera o núcleo: o Judiciário não pode manter indefinidamente em tramitação demanda cujo prosseguimento depende de providências básicas da própria parte — aqui não atendidas por longo período.

Ademais, c
onsta que houve determinação de intimação pessoal, com cominação de extinção (ID 26037711), e que as diligências do Oficial restaram infrutíferas porque os autores haviam mudado de endereço, sem atualização, conforme registros (
IDs
26037719, 26037721 e 26037723).

O CPC/2015 estrutura-se em bases cooperativas: a parte tem dever de manter endereço atualizado e viabilizar sua própria comunicação processual, sob pena de suportar o risco de não localização (ônus de cooperação). Exigir do juízo a “exauriente investigação” em bases públicas e privadas (INFOSEG, concessionárias, órgãos diversos), como pretende
a parte
agravante, importaria transferir ao Estado-juiz obrigação
que é, primariamente, da parte, desnaturando a lógica do processo cooperativo e do princípio da autorresponsabilidade.

Assim, não há nulidade a reconhecer: houve tentativa formal de intimação pessoal; o insucesso derivou de conduta/omissão atribuível ao próprio jurisdicionado (desatualização do endereço).

Do argumento de que, a
pós a sentença a advogada retomou contato, juntou endereços e manifestou interesse
, devendo
prosseguir
o feito.

A retomada de contato e a atualização cadastral após a sentença não têm o condão de infirmar o fundamento central do julgado: o processo permaneceu por período relevante sem impulso útil, mesmo após prazo concedido para providências, e as comunicações processuais restaram frustradas por ausência de atualização de endereço — circunstâncias já consumadas e suficientes para a solução extintiva.

Em termos de racionalidade processual e segurança jurídica, admitir que toda inércia prolongada possa ser “curada” apenas com providências tardias, depois da extinção, significaria esvaziar a eficácia prática das regras de estabilização e saneamento do processo e incentivar condutas processuais desidiosas.

Da alegação de inexistência de
perda de objeto

Ainda que se afirme a persistência material do interesse (fase prática), isso não afasta o fundamento processual que conduziu à extinção.

A decisão recorrida (e a monocrática mantida) não se apoia exclusivamente em “perda de objeto” em sentido estrito, mas no comprometimento do binômio necessidade/utilidade e na inviabilidade de prosseguimento regular por ausência de cooperação e impossibilidade de intimação válida por endereço desatualizado.

Logo, mesmo que, em tese, remanesça pretensão substancial, o processo concreto foi inviabilizado por fatos processuais imputáveis à parte, o que justifica a manutenção da extinção tal como reconhecida.

Assim,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática (ID 28130739) pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 0
9
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026